Tribunal: STF
Processo: AI 627901
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexiste, portanto, quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados.